Tribunal: CARF
Processo: 10980.720229/2015-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE DE LEI. INCOMPETÊNCIA DO CARF. Enunciado SÚMULA CARF no 2.
CANCELAMENTO DE RFFP. IMPOSSIBILIDADE. Enunciado SÚMULA CARF no 28.
NÃO INCIDÊNCIA DA TAXA DE JUROS SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA.. Enunciado SÚMULA CARF no 108.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO RELATÓRIO. NÃO VERIFICADA.
Uma vez demonstrados os fatos geradores das contribuições previdenciárias e de Terceiros no Relatório Fiscal, RESTA facultado ao contribuinte exercer o seu direito ao contraditório e a ampla defesa.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE DESCONTO DO VALOR DESTINADO AOS SINDICATOS. NÃO COMPROVADA.
É ônus do recorrente a comprovação de eventuais erros na base de cálculo dos lançamentos tributários efetuados pela autoridade lançadora. Aplicação do Art. 373, II do CPC de aplicação supletiva e subsidiária ao PAF (Decreto 70.235/1972).
NULIDADE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INCORPORADORA EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS DAS INCORPORADAS. IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE DOS SUCESSORES.
O art. 227 da Lei n.° 6.404/76 e art. 1.116 do Código Civil determinam que a incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações. Assim, a INCORPORADORA é responsável pelos tributos devidos pelas incorporadas anteriores à data da incorporação, já que considera-se a data dos fatos geradores das obrigações tributárias e não a data do lançamento fiscal em sí, nos termos da lei. Aplicação dos Arts. 129 e 132 do CTN.
PREVISÃO DE PAGAMENTO DE VALOR FIXO AOS TRABALHADORES NO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. PLR DESCARACTERIZADO.
O acordo que prevê o pagamento da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) em valor fixo não atende às disposições legais, uma vez que viola a exigência de regras claras e objetivas, bem como de mecanismos de aferição dos critérios e condições necessários à obtenção do direito ao recebimento da verba. Contribuições previdenciárias exigidas. A concessão de um VALOR FIXO, ou MÍNIMO, a título de PLR sem vinculação a um plano de aferição de resultados, consistiria em uma espécie de REMUNERAÇÃO DO TRABALHO sem incidência de CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, o que, por lógico, é vedado. O instituto da PLR existe para incentivar e consolidar a parceria CAPITAL x TRABALHO, permitindo ao trabalhador um ganho além do seu salário quando cumpridas e aferidas as metas de produção e produtividade. Trata-se de uma espécie de compartilhamento do risco da atividade econômica e sua consequente premiação.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720229/2015-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.600 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
GESTAMP BRASIL INDUSTRIA DE AUTOPECAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE DE
LEI. INCOMPETÊNCIA DO CARF. Enunciado SÚMULA CARF no 2.
CANCELAMENTO DE RFFP. IMPOSSIBILIDADE. Enunciado SÚMULA
CARF no 28.
NÃO INCIDÊNCIA DA TAXA DE JUROS SELIC SOBRE A MULTA DE
OFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA.. Enunciado SÚMULA CARF no 108.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO RELATÓRIO.
NÃO VERIFICADA.
Uma vez demonstrados os fatos geradores das contribuições previdenciárias e
de Terceiros no Relatório Fiscal, RESTA facultado ao contribuinte exercer o
seu direito ao contraditório e a ampla defesa.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE DESCONTO DO VALOR DESTINADO AOS
SINDICATOS. NÃO COMPROVADA.
É ônus do recorrente a comprovação de eventuais erros na base de cálculo dos
lançamentos tributários efetuados pela autoridade lançadora. Aplicação do Art.
373, II do CPC de aplicação supletiva e subsidiária ao PAF (Decreto
70.235/1972).
NULIDADE
AUSÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE
DA
INCORPORADORA
EM
RELAÇÃO
AOS
DÉBITOS
DAS
INCORPORADAS.
IMPROCEDÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
DOS
SUCESSORES.
O art. 227 da Lei n.° 6.404/76 e art. 1.116 do Código Civil determinam que a
incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas
por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações. Assim, a
INCORPORADORA é responsável pelos tributos devidos pelas incorporadas
anteriores à data da incorporação, já que considera-se a data dos fatos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720229/2015-16
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.600 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720229/2015-16

geradores das obrigações tributárias e não a data do lançamento fiscal em sí,
nos termos da lei. Aplicação dos Arts. 129 e 132 do CTN.
PREVISÃO
DE
PAGAMENTO
DE
VALOR
FIXO
AOS
TRABALHADORES NO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. PLR
DESCARACTERIZADO.
O acordo que prevê o pagamento da Participação nos Lucros e Resultados
(PLR) em valor fixo não atende às disposições legais, uma vez que viola a
exigência de regras claras e objetivas, bem como de mecanismos de aferição
dos critérios e condições necessários à obtenção do direito ao recebimento da
verba. Contribuições previdenciárias exigidas. A concessão de um VALOR
FIXO, ou MÍNIMO, a título de PLR sem vinculação a um plano de aferição de
resultados, consistiria em uma espécie de REMUNERAÇÃO DO
TRABALHO sem incidência de CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, o
que, por lógico, é vedado. O instituto da PLR existe para incentivar e
consolidar a parceria CAPITAL x TRABALHO, permitindo ao trabalhador um
ganho além do seu salário quando cumpridas e aferidas as metas de produção e
produtividade. Trata-se de uma espécie de compartilhamento do risco da
atividade econômica e sua consequente premiação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário.
Vencidos os conselheiros José Márcio Bittes (relator), Matheus Soares Leite e Ana Carolina da
Silva Barbosa, que davam provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento
os valores apurados no levantamento PPP. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira
Miriam Denise Xavier.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente e redatora designada
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 14-60.418
- 9a Turma da DRJ/RPO de 4 de maio de 2016 que, por unanimidade, considerou improcedente
a impugnação apresentada.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.600 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720229/2015-16

Relatório Fiscal (fls 151/168)
Em 04/02/2015 foram lavrados os AIs, seguintes:
Auto
de
Infração
Levantamento Competências
Descrição
51.058.529-9
PP
12/2010
Contribuições sociais a cargo da empresa
(quota patronal + SAT) relativas a
remunerações
de
empregados
e
contribuintes individuais, pagas mediante
aportes em Planos de Previdência Privada
PR
05/2010
a
07/2010,
12/2010,
02/2011
06/2011,
08/2011,
10/2011
a
12/2011
Contribuições sociais a cargo da
empresa (quota patronal + SAT)
relativas a remunerações de
empregados e contribuintes individuais,
pagas como Participação nos e
Resultados em desacordo com a lei
AT
02/2012
a
04/2010,
06/2011
a
13/2011
Contribuições
sociais
incidentes sobre a remuneração de
empregados constantes em GFIP relativas
à diferença de alíquota de SAT aplicada.
51.058.530-2
PP
12/2010
Contribuições parafiscais aos “Terceiros”
relativas a remunerações de empregados
pagas mediante aportes em Planos de
Previdência Privada.
PR
05/2010 a
07/2010,
12/2010,
02/2011 a
06/2011,
08/2011,10/2011
a 12/2011
Contribuições parafiscais aos “Terceiros”
a incidentes sobre a remuneração de,
empregados relativas a pagamentos de
seguros de vida.

No período fiscalizado, de 01/2010 a 12/2011, a RECORRENTE incorporou as
empresas Gestamp Gravataí Industria de Autopeças S.A. (denominada GRAVATAÍ), CNPJ
07.758.827/0001-08, e Metalbages do Brasil Ltda (denominada METALBAGES), CNPJ
00.615.041/0001-92, tornando-se sucessora destas empresas, motivo pelo qual também foram
fiscalizadas no período de 01/01/2010 a 30/12/2010.
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.600 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720229/2015-16

Houve insuficiência de recolhimento do GILRAT, pois em todo período
fiscalizado na GESTAMP, GRAVATAÍ e METALBAGES, a GESTAMP e a GRAVATAÍ
declararam SAT de 2%, quando a alíquota correta seria de 3%, em algumas de suas GFIP ́s.
A insuficiência de contribuições a Terceiros decorrente da omissão de fatos
geradores e a declaração incorreta do índice de SAT em GFIP acarretando diminuição da
contribuição devida configuram, em tese, crime contra a ordem tributária, previsto no art. 1o,
inciso I, da Lei no 8.137/1990, razão pela qual foi encaminhada RFFP ao Ministério Público
Federal.
Impugnação (fls. 448/495)
Cientificado via caixa postal (fl. 630) em 16/05/2016, o Sujeito Passivo
apresentou impugnação em 10/03/2015, na qual em síntese alega que:
1.
Há NULIDADE por:
a. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO RELATÓRIO FISCAL A
RESPEITO
DA
EXIGÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
OS
VALORES
PAGOS
A
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS;
b. AUSÊNCIA DE DESCONTO DO VALOR DESTINADO AOS
SINDICATOS;
c. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA GESTAMP PARANÁ
EM
RELAÇÃO
AOS
DÉBITOS
DAS
SOCIEDADES
INCORPORADAS;
2.
INDEVIDA autuação fiscal sobre os valores fixos pagos pela impugnante
aos seus empregados a título de PLR;
3.
A PLR PAGA AOS GERENTES E DIRETORES, EMPREGADOS E
ESTATUTÁRIOS, mediante aportes em planos de previdência privada não
contrariam a Lei n° 10.101/2000;
4.
NÃO INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA sobre
ganho eventual expressamente desvinculado da remuneração recebida
pelos diretores e gerentes;
5.
ILEGALIDADE e INCONSTITUCIONALIDADE da majoração de
alíquotas do RAT pelo Decreto n.° 6.957/09;
6.
NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA (SELIC) sobre a multa de
oficio;
7.
CANCELAMENTO
da
Representação
Fiscal
para
Fins
Penais
eventualmente expedida;
Acórdão (fls. 603/625)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.600 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720229/2015-16

PAGAMENTO
DE
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS.
INOBSERVÂNCIA DE LEI ESPECÍFICA.
Os valores pagos a título de participação dos empregados nos lucros ou resultados da
sociedade empresária em desacordo com a Lei no 10.101/00 integram o salário de
contribuição, sofrendo, portanto, a incidência de contribuições sociais previdenciárias e
de contribuições para terceiros.
LEGISLAÇÃO
DO
SAT.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente
no tocante ao Seguro de Acidente do Trabalho - SAT/RAT em decorrência da argüição
de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Após o lançamento, incidem juros sobre a multa de ofício, pois, esta integra o crédito
tributário lançado, não havendo que se fazer distinção em relação à aplicação da regra
contida no artigo 161 do Código Tributário Nacional - CTN.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS - RFFP. COMPETÊNCIA. DRJ.
A DRJ carece de competência para a análise do inconformismo do sujeito passivo em
relação à Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP lavrada pela fiscalização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Recurso Voluntário (fls.634/682)
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 15/06/2016, após
ciência da decisão da 1a instância dada em 17/05/2016 (fl.685), no qual repisa os argumentos já
apresentados na impugnação com especial ênfase pelo afastamento dos juros de mora incidentes
sobre a multa de ofício e pelo CANCELAMENTO da RFFP.
Finaliza, pedindo a reforma do Acórdão e a anulação dos lançamentos.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Fl. 709
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.600 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720229/2015-16

Em sede de preliminar a RECORRENTE alega NULIDADE em função da
ausência de fundamentação legal no relatório fiscal, pela desconsideração de desconto do valor
destinado ao SINDICATO e pela ausência de responsabilidade da RECORRENTE em relação
aos débitos das sociedades incorporadas.
Tais argumento foram exaustivamente enfrentados pelo Acórdão recorrido, razão
pela qual transcrevo o voto vencedor neste ponto:
Preliminarmente
Inicialmente, tem-se que não merecem prosperar as nulidades argüidas na peça
impugnatória.
Isto porque quanto aos valores lançados pela fiscalização, nos anos de 2010 e 2011, a
título de PLR pagos aos gerentes e diretores (contribuintes individuais) da empresa e
constantes no Relatório de Lançamento-RL (lançamento PCI – Pag a Contribuinte
Individual às fls. 04/07), ao contrário do afirmado pela impugnante, encontram-se
relatados no Relatório Fiscal às fls. 158/159 e discriminados no Anexo VI às fls. 370,
no qual estão mencionados os contribuintes individuais (inclusive os citados na
impugnação) e os valores pagos a cada um a título de PLR (considerados pela
fiscalização como base de cálculo das contribuições). Assim sendo, não há que se falar
em ofensa aos arts. 10, III, do Decreto n° 70.235/1972, 142 do CTN e o art. 5o, LV, da
CF/88 como quer a impugnante, já que os fatos geradores das contribuições
previdenciárias e de Terceiros restaram perfeitamente demonstrados no Relatório Fiscal
e seus anexos, permitindo ao contribuinte exercer o seu direito ao contraditório e a
ampla defesa.
No que concerne aos argumentos da contribuinte de irregularidade da base de cálculo
adotada pela ausência de desconto dos valores destinados ao sindicato nos acordos
coletivos de PLR tem-se que melhor sorte não assiste à mesma, já que não logrou
comprovar que sobre os valores considerados como base de cálculo das contribuições de
fato houve o aludido desconto, não carreando aos autos nenhum documento que
comprovasse tais alegações.
Também não merecem prevalecer os argumentos da impugnante no tocante à
incorporação. Isto porque o Código Tributário Nacional, ao tratar da responsabilidade
dos sucessores assim determina em seu art. 129:
Art. 129. O disposto nesta Seção aplica-se por igual aos créditos tributários
definitivamente constituídos ou em curso de constituição à data dos atos nela referidos,
e aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a obrigações
tributárias surgidas até a referida data. (gn)
Bem como o art. 132 do referido Código assim disciplina:
Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou
incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do
ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou
incorporadas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas
jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja
continuada por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outra
razão social, ou sob firma individual.(gn)
Ainda, conforme art. 227 da Lei n.° 6.404/76 e art. 1.116 do Código Civil a
incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra,
que lhes sucede em todos os direitos e obrigações. Assim, em tendo a empresa
Fl. 710
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.600 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720229/2015-16

impugnante incorporado em 30/12/2010 as empresas MB Metalbages do Brasil LTDA e
Gestamp Gravataí Indústria de Autopeças S/A é responsável pelos tributos devidos
pelas incorporadas anteriores à data da incorporação, já que considera-se a data dos
fatos geradores das obrigações tributárias e não a data do lançamento fiscal em sí, nos
termos da lei.
Nestes termos, rejeito as preliminares suscitadas.
No Mérito
Quanto ao mérito cita-se as súmulas CARF relativas às alegações de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de Lei, o cancelamento de RFFP e a incidência da taxa de
juros SELIC sobre a multa de ofício:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Portanto, por terem efeito vinculante neste Conselho, as teses mencionadas não
merecem guarita, sendo de pronto afastadas. Esclareça-se que a apreciação da legalidade de
normas é competência privativa do Poder Judiciário, cabendo a esfera administrativa apenas o
dever de julgar se o caso em apreciação se subsumi ao texto legal, uma vez que toda norma goza
de presunção de constitucionalidade e de legalidade.
Quanto a alegada INDEVIDA autuação fiscal sobre os valores fixos pagos pela
impugnante aos seus empregados a título de PLR, deve-se pontuar o seguinte:
A RECORRENTE alega que a estipulação de pagamento de um valor fixo aos
trabalhadores no acordo coletivo de trabalho não desnatura o PLR, pois:
Em observância ao direito constitucionalmente assegurado aos trabalhadores, bem como
às previsões contidas na Lei n° 10.101/2000, nos anos de 2010 e 2011 a Impugnante
assinou acordos coletivos prevendo o pagamento de PLR a todos os trabalhadores.
Como se vê dos acordos coletivos, devidamente anexados aos autos (Anexo IV do
Relatório Fiscal), após negociações entre a Impugnante, seus trabalhadores e o sindicato
da categoria, a PLR foi fixada mediante o pagamento de uma parcela fixa e de um valor
variável de acordo com o cumprimento de metas estabelecidas, aferidas através de
avaliações realizadas.
Porém, o Acórdão recorrido considerou improcedente nos termos abaixo
transcritos:
Para o pagamento de participação nos lucros a Lei no 8.212/1991 possui dispositivo
específico, qual seja, a alínea “j” do parágrafo 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91 que
dispõe que não integrará o salário-de-contribuição os valores pagos como participação
Fl. 711
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.600 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720229/2015-16

nos lucros desde que de acordo com as disposições de lei específica, in casu, a Lei n°
10.101/2000.
Analisando-se a mencionada lei, verifica-se que o pagamento efetuado pela empresa
autuada a título de participação nos lucros não encontra amparo na mesma. Isto porque
para que uma empresa possa efetuar pagamentos aos seus empregados a título de
distribuição de lucros é. necessária uma série de requisitos, conforme estabelece o art. 2o
da referida lei, in verbis:
“Art.2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios
e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.”(g.n.).
Assim, o pagamento de um valor fixo, sem a existência de quaisquer regras claras,
mecanismos de aferição etc, não atende ao dispositivo legal. Os acordos apresentados
pela empresa e incorporadas estabeleceram que o pagamento do benefício de
Participação nos Lucros e Resultados seria composto de parcela variável (dependente
das metas e resultados) e parcela fixa (independentemente do atingimento dos
resultados). Portanto, quanto ao pagamento dessa parcela fixa, não houve qualquer
negociação, por exemplo, de quais as metas seriam correspondentes às diferentes
categorias de empregados ou quais os critérios para aferição do desempenho dos
mesmos. Portanto, a empresa não procedeu de acordo com a lei que rege a matéria, não
estabeleceu previamente regras, metas ou mecanismos de aferição, para que ficasse
claro aos empregados o que a empresa esperava dos mesmos para que fizessem jus ao
benefício.
A RECORRENTE, no entanto, argumenta que da leitura do §1° do dispositivo
mencionado, não se vislumbra nenhuma obrigação no sentido do empregador estabelecer um
programa de metas aos seus empregados, e a adoção de uma parcela fixa foi um “meio
adequado e possível de a empresa proporcionar a participação de TODOS os trabalhadores em
seus lucros e resultados”, isto depois de diversas tratativas entre a RECORRENTE, o
SINDICATO e os TRABALHADORES. Argumenta ainda que a Lei no 10.101/2000 não veda o
pagamento da PLR em valor fixo.
Entretanto, este não é o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
conforme abaixo, negrito meu:
Numero do processo: 15504.726134/2013-83
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Dec 14 00:00:00 UTC 2021
Fl. 712
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.600 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720229/2015-16

Data da publicação: Tue Feb 01 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Período de
apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. UTILIDADE. Não se
conhece de matéria que, embora suscitada no Recurso Especial, o seu julgamento não
revela utilidade no caso concreto. Tratando-se de PLR, considerando-se descumprido
um dos pressupostos previstos na Lei no 10.101, de 2000, torna-se despicienda a
apreciação acerca do cumprimento dos demais pressupostos. PLR. PARCELA FIXA.
REGRAS CLARAS E OBJETIVAS. MECANISMOS DE AFERIÇÃO. AUSÊNCIA.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA. O acordo que
prevê o pagamento da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) em valor fixo
não atende às disposições legais, uma vez que viola a exigência de regras claras e
objetivas, bem como de mecanismos de aferição dos critérios e condições
necessários à obtenção do direito ao recebimento da verba.
Numero da decisão: 9202-010.257
A RECORRENTE argumenta que as metas foram aferidas no final do ano e o
valor correspondente foi pago descontando os valores pagos previamente (fls. 650/651), e que
este entendimento foi acolhido pela autoridade fiscal em relação aos empregados da Gestamp
Gravataí.
Porém, o relatório fiscal (fl. 155) afirma expressamente;
17. Estes acordos estabeleceram que o pagamento do benefício de Participação nos
Lucros e Resultados seria composto de parcela variável (dependente das metas e
resultados) e parcela fixa (independentemente do atingimento dos resultados),
distorcendo a natureza deste provento.
E mais, prossegue ainda o relatório (fl. 157):
21. Não há qualquer relação da parcela fixa com a performance individual ou coletiva
dos empregados e, tampouco, da empresa. Assim, esta verba não se enquadra nos
requisitos do benefício previsto na Lei no 10.101, de 19 de dezembro de 2000, que
dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa,
estabelecendo a necessidade de vinculação dos pagamentos ao cumprimento de regras
claras e objetivas, pactuadas previamente:
Desta feita, correto o entendimento da DRJ, posto que a concessão de um
VALOR FIXO a título de PLR sem vinculação a um plano de aferição de resultados, consistiria
em uma espécie de REMUNERAÇÃO DO TRABALHO sem incidência de CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS, o que, por lógico, é vedado. O instituto da PLR existe para incentivar e
consolidar a parceria CAPITAL x TRABALHO, permitindo ao trabalhador um ganho além do
seu salário quando cumpridas e aferidas as metas de produção e produtividade. Trata-se de uma
espécie de compartilhamento do risco da atividade econômica e sua consequente premiação.
A ausência de critérios e condições para a concessão da PLR, ainda que em valor
fixo, descaracteriza por completo a natureza deste instituto, se assemelhando a um simples
complemento salarial. Diga-se ainda, que em nenhum momento a RECORRENTE alegou ou
apresentou provas da existência dos mencionados mecanismos de aferição dos critérios e
condições necessários à obtenção do direito ao recebimento da verba.
Portanto, sem razão a RECORRENTE neste ponto.
Fl. 713
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.600 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720229/2015-16

Em relação a PLR paga aos gerentes e diretores, empregados e estatutários,
mediante aportes em planos de previdência privada, a RECORRENTE alega que não contrariam
a Lei n° 10.101/2000, pois:
Entende que não há vedação legal para que se conceda PLR aos Diretores Estatutários,
que foi fixado nos acordos coletivos o direito de todos os empregados, inclusive dos
diretores, ao recebimento da PLR e, ao se fazer um comparativo entre cargos,
faturamento das plantas e valores recebidos, é possível verificar que não houve qualquer
irregularidade ou distorção nos valores pagos a título de PLR .
Que a forma de pagamento do PLR mediante aporte em PPPs foi acordada
coletivamente e, que, muito embora os diretores não tenham sido avaliados mediante
um procedimento formal, fato totalmente compreensível, pois a avaliação de seus
resultados está diretamente vinculada à Presidência da empresa, os valores foram pagos
em total vinculação aos resultados que os trabalhadores apresentaram a empresa, em
total compasso com o que prevê a 10.101/2000.(fl 664).
O desempenho dos diretores não pode ser medido através de formulários de avaliação,
pois o seu desempenho está muito mais vinculado aos resultados apresentados pela
empresa, pelo conjunto de uma série de fatores, tais como: acompanhamento das
atividades industriais, motivação dos funcionários, gestão de organização, atuação forte
e direta com os clientes, projetos de ampliação, tentativa de redução de custo, etc.
O simples fato de os salários dos diretores da Impugnante serem pagos conforme a
realidade do mercado já comprova, por si só, que os valores pagos a título de PLR não
caracterizam salário disfarçado (Doc. 07 fl.479).
Ao contrário do afirmado pela Autoridade Administrativa, a Recorrente estabeleceu
metas CLARAS E OBJETIVAS nos acordos coletivos firmados e avaliou todos os seus
empregados, não existindo qualquer irregularidade na PLR pagas aos seus gerentes e
diretores.(fl. 665) e comprova, mediante a documentação anexada aos autos (Doc. 08),
que todos os gerentes e diretores empregados foram avaliados pelos seus superiores,
com a devida adequação da pontuação obtida com a escala de valores que foi divulgada
pela empresa aos trabalhadores.
Porém, a decisão recorrida afirma que:
Consoante relatado pela fiscalização, não há uma correlação aritmética clara entre o
percentual obtido na avaliação desses segurados (gerentes e diretores) e a proporção de
salários recebidas a título de PLR, podendo ser pagos a esses trabalhadores dois, três,
quatro, cinco, dez ou quantos salários o empregador quiser, de forma subjetiva e
aleatória. E embora a empresa alegue que todos os gerentes e diretores empregados
foram avaliados pelos seus superiores, com a devida adequação da pontuação obtida
com a escala de valores que foi divulgada pela empresa aos trabalhadores, ela mesma
esclarece que em determinados casos pagou valores um pouco superiores aos definidos
na escala de metas, por entender que os empregados apresentaram algumas
características positivas que lhes fariam merecer receber quantia acima do parâmetro
definido pela empresa, citando a planta de GRAVATAÍ, especialmente quanto ao
gerente Melksedec Brito, que muito embora a avaliação do referido funcionário tenha
sido boa, ele acabou não recebendo a integralidade do valor tendo em vista que,
especificamente no ano de 2010, a planta de Gravataí teve alguns problemas
relacionados a qualidade dos produtos, fato que ocasionou uma redução nos valores de
PLR de alguns gestores da área de produção, engenharia e qualidade.
Por esse motivo, o sujeito passivo, ao decidir pelo pagamento da PLR em valores
superiores ou inferiores aos estabelecidos nos Acordos Coletivos, ou mesmo o
pagamento mesmo diante da inexistência de regras específicas para determinados
segurados, incidiu em mera liberalidade. Dessa forma, por não se encontrar em
Fl. 714
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.600 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720229/2015-16

consonância com as disposições legais, os valores pagos a esse título não se encontram
abrangidos pela isenção prevista na Lei no 8.212/91 e integram o salário de contribuição
para fins de incidência de contribuição previdenciária.
Assim, aplica-se aos diretores empregados o mesmo entendimento quanto aos
demais empregados, no que se refere a descaracterização da PLR por não atendimento da
disposições legais.
Em relação a viabilidade de concessão de PLR a diretores não empregados, segue
recentes decisões deste Conselho:
Numero do processo: 16682.721100/2012-23
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Sep 22 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Mon Oct 18 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO. Atendidos os pressupostos regimentais, mormente a demonstração
de divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000. ACORDO FIRMADO AO FINAL DO EXERCÍCIO. Constitui requisito
legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas previamente, de sorte que os
acordos firmados ao final do exercício acarretam a inclusão dos respectivos pagamentos
no salário de contribuição. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS.
DIRETORES
NÃO
EMPREGADOS.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA. A Participação nos Lucros e Resultados paga a diretores não
empregados tem a natureza de retribuição pelos serviços prestados à pessoa
jurídica, ensejando a incidência de contribuição previdenciária, por não estar
abrigada nos termos da Lei no 10.101, de 2000.
Numero da decisão: 9202-009.919

Numero do processo: 15504.726135/2013-28
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Dec 14 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Tue Feb 01 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração:
01/01/2009
a
31/12/2009
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS (PLR). ADMINISTRADORES. A Participação nos Lucros e
Resultados (PLR) paga a administradores contribuintes individuais integra a base
de cálculo das Contribuições Sociais Previdenciárias, mormente quando sequer foi
paga a esse título e sim como “Atribuição Estatutária Diretor Empregado”.
Numero da decisão: 9202-010.258
Portanto, resta irretocável a decisão recorrida neste ponto.
NÃO INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS sobre ganho
eventual expressamente desvinculado da remuneração recebida pelos diretores e gerentes caso
não sejam considerados PLR;
Fl. 715
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.600 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720229/2015-16

Pretende a RECORRENTE, neste ponto, equiparar os pagamentos feitos aos
diretores e gerentes, caso se entenda que não possuam natureza de PLR, como sendo se tratando
de GANHOS EVENTUAIS não integrantes do salário de contribuição, nos termos do §9o, alínea
j, do Art. 214 do Decreto no 3.048/99, transcrito abaixo:
. Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente: (...)
j) ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do salário por força de lei;
(Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999). (g.n.)
Porém, o Acórdão recorrido entendeu que:
para que os ganhos eventuais e abonos sejam excluídos do conceito de salário de
contribuição para fins previdenciários, devem estar expressamente desvinculados do
salário por disposição de lei, que não é o caso, portanto, há que ser mantido o presente
lançamento.
Tal entendimento decorre do disposto no §10o do Art. 214 do Decreto no 3.048/99:
Art. 214 ...
(...)
§ 10 As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para todos
os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis. (gn)

Neste sentido, segue jurisprudência deste Conselho:
Numero do processo: 16327.720670/2012-45
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Mar 22 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Fri May 12 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração:
01/01/2008
a
30/11/2008
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
GRATIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA. Não integram o salário-de-contribuição para os
fins da Lei 8.212/1991 as verbas recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos
expressamente desvinculados do salário por força de lei. No caso, há incidência de
contribuição social previdenciária sobre as importâncias recebidas a titulo de
gratificação, posto não ser eventual e não ter sido desvinculada do salário por
força de lei.
Numero da decisão: 9202-010.636
Numero do processo: 19515.722306/2012-91
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Fl. 716
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.600 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720229/2015-16

Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Nov 23 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Tue Feb 14 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração:
01/01/2008
a
31/12/2008
PREVIDENCIÁRIO.
GRATIFICAÇÃO
EVENTUAL. NÃO INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Não há incidência de contribuição previdenciária sobre gratificação que não
decorre de qualquer manifestação prévia do empregador (caráter fortuito do
pagamento) e paga em parcela única, vez ser patente o seu caráter eventual.
Numero da decisão: 9202-010.538
Logo, por já estarem previamente acordadas e não possuir caráter fortuito, tais
verbas não podem ser consideradas como ganho eventual, devendo integrar o salário de
contribuição para efeitos previdenciários.
Contudo, em relação aos aportes realizados em PPP, deve-se ter em mente que, a
Lei Complementar 109/2001admite a oferta de Plano de Previdência Complementar de Regime
Aberto a grupos de empregados e dirigentes, vide decisão da CSRF neste sentido:
Numero do processo: 15586.000945/2007-40
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jan 14 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Tue Feb 09 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/12/1997 a 31/03/2007 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REGIME
ABERTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE REMUNERAÇÃO PARA FINS DE
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. A Lei Complementar
n° 109/2001 alterou a regulamentação prevista na Lei no 8.212/1991 relativa à
previdência complementar, passando a admitir que no caso de plano de
previdência complementar em regime aberto a concessão pela empresa a grupos de
empregados e dirigentes pertencentes a determinada categoria não caracteriza
salário de contribuição sujeito à incidência de contribuições previdenciárias,
devendo o lançamento ser mantido apenas nas competências em que não foram
atendidos os objetivos previdenciários previstos na Lei Complementa no 109/2001.
Numero da decisão: 2202-007.837
Portanto, neste ponto os aportes realizados na Previdência Complementar, desde
que seja em regime aberto, embora não se tratem de PLR, devem ser excluídos da base de
cálculo previdenciária.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por dar-lhe parcial provimento no
sentido de se afastar os valores depositados em Plano de Previdência Complementar Aberta da
base de incidência das contribuições previdenciárias. É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 717
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.600 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720229/2015-16

José Márcio Bittes

Voto Vencedor
Conselheira Miriam Denise Xavier – Redatora Designada.
Inicialmente, esclarece-se que a divergência com o voto do relator se restringe aos
valores pagos por meio do plano de previdência privada – levantamento PP.
Sobre tais valores assim, consta no Relatório Fiscal, fls 151/168:
27. A GESTAMP possui plano de previdência privada denominado Renda Total
Empresarial GESTAMP (GESTAMPREV) firmado com a Brasilprev Seguros e
Previdência S/A (BRASILPREV), podendo nele inscrever-se todos os empregados e
dirigentes da empresa, nos termos do contrato de 12/05/2011 (Anexo VIII).
28. Este plano possui regras uniformes quanto aos aportes e participações dos
trabalhadores e empresa e não fere o disposto na alínea “p”, do parágrafo 9o, art. 28 da
Lei no 8.212/91:
[...]
29. Houve, porém, aportes efetuados (em 12/2010) em outros Planos de Previdência
Privada, da instituição financeira Bradesco Vida e Previdência sendo destinados
somente a diretores e gerentes da GESTAMP, da METALBAGES e da GRAVATAÍ,
consoante planilha a seguir: (grifo nosso)
[...]
31. Questionada sobre estes pagamentos efetuados de forma discriminatória em favor de
apenas alguns dos trabalhadores, a GESTAMP afirmou que trata-se de participação nos
lucros e resultados do ano de 2010, pagas em forma de aportes em Planos de
Previdência Privada, fora da Folha de Pagamento. (grifo nosso)
32. Tal como explicado nos itens 24 e 25, a participação nos lucros e resultados quando
paga a contribuintes individuais deve sofrer incidência de contribuição previdenciária.
Portanto, mesmo aceitando a hipótese de se tratar de pagamento de participação nos
lucros e resultados mediante aferição de metas atingidas, os aportes feitos aos diretores
não-empregados devem sofrer a incidência do referido tributo. Enquadram-se nessa
situação os aportes a Ricardo Oberrather, Sérgio Luiz Cordeiro, Oswaldo Grilli Filho,
Jorge Manoel Valerio Maia Lima, Manuel Lopes Grandela e Walter Omar Garrido.
33. Contudo, verificou-se que não só os aportes aos contribuintes individuais como
também aqueles feitos para segurados empregados configuram-se fatos geradores de
contribuição previdenciária pelos motivos que se explicará a seguir.
[...]
36. Portanto, estes aportes em planos de previdência privada feitos pelas empresas
GESTAMP, GRAVATAÍ e METALBAGES não fazem jus às benesses previstas na Lei
no 10.101/2000, e tampouco se incluem na hipótese de não-incidência prevista na alínea
“p”, §9o, art. 28, da Lei 8.212/91, sendo desta forma tributados como remunerações. [...]
Fl. 718
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.600 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720229/2015-16

Veja-se que o próprio contribuinte informa que a natureza dos valores pagos é de
PLR, depositados em uma conta de previdência privada dos trabalhadores.
A partir daí, a fiscalização tratou a verba como PLR, independentemente do
formato em que o pagamento fora realizado.
Veja-se que a fiscalização, ao final do relatório, apenas ressalta que tais valores
tampouco poderiam ser considerados como pagamento de previdência complementar aberta para
os colaboradores.
Da leitura da impugnação, fls. 448/495, o contribuinte se insurge contra as
contribuições lançadas sobre as verbas que pagou a título de PLR para empregados e dirigentes
(contribuintes individuais).
Sob o título “IV.2 – Da PLR paga aos gerentes e diretores mediante aportes em
planos de previdência privada” informa que “conforme esclareceu em fase de fiscalização, a
impugnante pactuou com seus gerentes e diretores que, à sua escolha, o pagamento da PLR
seria realizado não através do crédito na conta do trabalhador, mas através do aporte dos
valores nos planos de previdência privada dos trabalhadores.” (grifo no original)
Afirma a impugnante que as contas de previdência privada eram dos
trabalhadores.
Após reafirmar que tais valores são PLR, passa a contestar o lançamento sob a
ótica do pagamento de PLR a diretores estatutários e a gerentes e diretores empregados.
Nada foi questionado pela empresa no sentido de que tais valores teriam sido
pagos a título de previdência privada. O que ela afirma é que pagou PLR e facultou aos seus
diretores a escolha se queriam o pagamento por meio de crédito em conta corrente ou por uma
conta de previdência privada dos trabalhadores.
No acórdão recorrido, o tratamento dado à verba, como não poderia ser diferente,
foi como PLR.
No recurso voluntário, a empresa repete as alegações da impugnação, contestando
a verba como PLR.
Veja-se que mesmo que no recurso fosse trazido novo argumento de que a verba
era para previdência privada, ele não poderia ser conhecido nesse ponto, por ter ocorrido a
preclusão.
Repisa-se, em momento algum o contribuinte se defende no sentido de que tais
pagamentos foram para um plano de previdência complementar instituído pela empresa para seus
diretores não empregados e diretores e gerentes empregados. Pelo contrário, o recorrente afirma
que as contas eram dos trabalhadores.
Em que pese os valores pagos pela empresa terem sido efetuados por meio de uma
conta de previdência complementar aberta, que ela afirma pertencer aos trabalhadores, a
natureza da verba paga é de Participação nos Lucros ou Resultados – PLR, conforme
Fl. 719
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.600 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720229/2015-16

afirmado pela empresa para a fiscalização, reafirmado na impugnação e no recurso
voluntário.
Fato reconhecido pelo próprio relator, pois conforme folhas 10 e 11 deste
documento, aprecia e rebate os argumentos da recorrente sobre os valores de PLR pagas por
meio de depósito em conta de previdência privada, concluindo que as verbas pagas pela empresa
a título de PLR para os empregados da autuada estão em desacordo com a Lei 10.101/2000 e que
esta lei não se aplica a diretores não empregados.
Veja-se que não há lide nos autos sobre eventuais pagamentos efetuados a
título de previdência complementar.
A matéria foi inaugurada nos autos pelo relator, de ofício, que considerou que
apenas pelo fato de ter havido o depósito em conta de previdência complementar aberta, por sua
conta, atribuiu nova natureza ao pagamento efetuado, ao contrário do afirmado pela
recorrente, que inclusive informa que as contas são dos trabalhadores.
O relator, considerou que o montante pago teria sido a título de plano de
previdência privada oferecido pela empresa a parte de seus colaboradores e, aplicando legislação
e entendimentos do CARF sobre oferta de planos de previdência complementar aberta, votou por
excluir do lançamento o levantamento PP.
A prevalecer o entendimento do relator, qualquer empresa poderia deixar de pagar
seus colaboradores em dinheiro ou por meio de crédito em conta corrente, entregando os valores
por meio de depósito em conta de previdência complementar aberta do próprio colaborador e a
natureza da verba estaria transmudada e não integraria o salário de contribuição, introduzindo
uma evidente forma de burlar a legislação trabalhista e previdenciária.
Ademais, repita-se, o argumento de que o valor teria sido pago a título de
previdência complementar não foi apresentado em momento algum pela empresa e, por não se
tratar de matéria de ordem pública, não caberia ao relator trazê-lo de ofício.
No caso, no mínimo, deveria ter sido observado pelo relator e conselheiros que o
acompanharam no seu voto, o disposto no Decreto 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Sendo assim, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 720
DF CARF MF
Original